Tribunal: TJPA
Processo: 0024693-18.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024693-18.2018.8.14.0401

APELANTE: LEANDRO DA SILVA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE POR OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TESE REJEITADA. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA.
PRECEDENTES.
MERITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INOCORRÊNCIA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO CASEIRA.
DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DE VETORES INIDÔNEOS. MODIFICAÇÃO DA PENA BASE PARA O MINIMO LEGAL. INCREMENTO DO
QUANTUM
EM FACE DA TENTATIVA DE ROUBO. REDUÇÃO EM 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPOSSIBILIDADE. AGENTE QUE PERCORREU O
ITER CRIMINIS
EM SUA QUASE TOTALIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 1/3 (UM TERÇO).

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I “a” DO RITJEPA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR.

I. Inobstante o não atendimento das regras do reconhecimento, o ato, de qualquer forma, alcançou o fim colimado sem infringir as regras de garantia. Pelo princípio da instrumentalidade das formas, deve-se tê-lo como plenamente válido, não havendo que se cogitar de prejuízo, regra matriz para se decretar nulidade de ato processual. É a chancela que se extrai do artigo 563 do Código de Processo Penal Brasileiro (
pás de nullitè sans grief
). De outra forma, não há irregularidade no reconhecimento pessoal realizado de forma diversa do que dispõe o art. 226, do CPP. As formalidades ali previstas denotam recomendação legal e não exigência. Precedentes do STJ;

MÉRITO

II. Inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência probatória, em face das robustas evidências do acervo, que indicam o protagonismo do apelante no evento reprovável;

III. Na espécie, verificou-se que a subtração da coisa alheia móvel se deu mediante grave ameaça contra à vítima. Desse modo, impossível é a desclassificação para o crime de furto. A prova dos autos é conclusiva no sentido de que o recorrente praticou o crime mediante grave ameaça à vítima, exercida através do emprego de arma de fogo caseira, o que configura o delito de roubo majorado, não havendo que se falar em desclassificação da conduta para o crime de furto;

IV. Na hipótese, de rigor o afastamento dos moduladores desfavoráveis por inidoneidade na fundamentação, mister reformar a sentença penal para aplicar a base no mínimo legal. Portanto, considerando os vetores do art. 59 do CPB todos favoráveis, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa. Inexistem atenuantes e agravantes. Todavia, está presente uma causa geral de diminuição, qual seja, a tentativa, a qual foi reconhecida pelo julgador na fração de 1/3 (um terço), sendo aplicada a mesma fração, encontrada a sanção de 02 (dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Presente, ainda, a majorante de concurso de agentes, a qual foi reconhecida pelo julgador na fração de 1/3 (um terço), achando a sanção de 03 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, que considero definitiva e final. O regime inicial de cumprimento de pena permanecerá sendo o aberto, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, dada a violência empregada, nos termos do art. 44, I, do CPB.

V. A escolha da fração a ser utilizada para redução da pena em decorrência da tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido. Verificado que o crime de roubo chegou muito próximo do seu momento consumativo, não se integralizando por intervenção alheia, deve ser mantida a fração no patamar mínimo de 1/3 (um terço), pois proporcional e razoável;

VI. Não é possível a isenção da pena de multa, tendo em vista se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, levando em conta a condição econômica do condenado;

VII. Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento de que a via adequada seria o habeas corpus visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte;

VIII. recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

LEANDRO DA SILVA FERREIRA
inconformado com a decisão que o
condenou, à pena de quatro (4) anos, um (1) mês e quatorze (14) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de oitenta e oito (88) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CPB,
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Penal Distrital de Icoaraci/Pa.

Nas razões recursais (ID 10343722), a defesa aduz como preliminar nulidade do reconhecimento pessoal realizado em juízo aduzindo ausência de observância do procedimento legal do art. 226, CPP; e, no mérito, absolvição com finca no princípio
in dúbio pro reo,
alegando ausência de provas de que o apelante atuou na empreitada criminosa, existindo apenas a palavra da vítima; subsidiariamente, desclassificação para o crime de furto asseverando ausência de violência ou grave ameaça na ação; incidência da minorante do furto privilegiado aduzindo que se trata de bem de reduzido valor e réu primário; afastamento da pena de multa considerando a situação financeira do apelante; redução da pena-base por ausência de fundamentação nas circunstâncias judiciais valoradas negativamente; aplicação da minorante da tentativa no grau máximo; aplicação de atenuantes; e, consequentemente, após detração, aplicado regime aberto de cumprimento de pena e conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal (ID 10343763).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto. (ID. 10439880).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
Recurso de Apelação proposta por
LEANDRO DA SILVA FERREIRA
, o qual
foi julgado e ao final condenado pelo
Juízo da 2ª Vara Penal Distrital de Icoaraci/PA.

Narra a peça acusatória, em linhas gerais, que no dia 26.10.2018, Policiais Militares se encontravam em ronda ostensiva na circunscrição de Outeiro (VTR 2604), quando, por volta de 21hrs30min, próximo do Condomínio Alpha Ville, dois rapazes em uma motocicleta “encostaram” na Viatura Policial e pediram ajuda, informando que dois suspeitos haviam entrado em uma Van, modelo Sprinter, cor branca e estariam, possivelmente, assaltando os passageiros. Ato contínuo, os agentes da Lei saíram em perseguição ao referido veículo, no sentido Outeiro/Icoaraci, sendo que, na altura da Ponte de Outeiro, decidiram abordar a Van, dando ordem de parada e pedindo que todos os passageiros descessem com as mãos na cabeça, o que fora atendido. Na ocasião, os passageiros começaram a pontar os dois assaltantes, os quais foram devidamente revistados. Em seguida, o PM Vicente Rabelo Ferreira Júnior (Condutor) entrou no veículo e passou a revistá-los minuciosamente, sendo encontrada no chão da Van, próximo a porta de saída, a arma caseira empregada no assalto.

Apreendido o referido armamento, os passageiros foram indagados acerca dos aparelhos celulares e outros bens subtraídos, sendo informado aos Policiais que os assaltantes os abandonaram no chão da Van e um passageiro efetuou a devolução aos respectivos proprietários.

Os réus, identificados como Leandro da Silva Ferreira e Vinícius de Luca Pereira Patrocínio, confessaram a prática do crime.

Assim, com base no que foi colhido das investigações, foi o acusado Leandro da Silva Ferreira denunciado como incurso no art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CPB.

Devidamente processado,
foi proferida a sentença em 06/06/2022, nos termos supracitados, condenando o réu LEANDRO DA SILVA FERREIRA à pena de

04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 14 (catorze) dias de reclusão e mais 88 (oitenta e oito) dias-multa, em regime semiaberto,

pela prática do crime tipificado no Artigo 157, § 2º, II c/c Art. 14, II, todos do Código Penal.
Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DA DEFESA

PRELIMINAR

I. DA INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Consigne-se a Defesa, que o reconhecimento realizado em fase inquisitorial ou judicial não observou o procedimento legal do art. 226, CPP.

Cabe ressaltar que, apesar do reconhecimento do ora apelante pela vítima, não ter sido realizado em estrita observância aos ditames legais estabelecidos no art. 226 e ss. do CPP, este não está revestido de obrigatoriedade, e sim de recomendação, aliado ao fato de que devem ser consideradas as demais provas colhidas durante a instrução processual, como ocorreu
in casu
. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. SUPOSTA OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. [...] 2. "A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 462.030/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020). [...]. 5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem. (HC 557.611/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 21/5/2020).

E ainda;

“O reconhecimento extrajudicial, com observância das cautelas do art. 226 do CPP, somente será efetuado a critério da Autoridade, se houver necessidade, de modo que, quando a vítima ou a testemunha, com segurança e certeza, identifica o assaltante, e até descreve pormenores da sua atuação delituosa, obviamente, aquelas formalidades se tornam dispensáveis
” (RJDTacrim 25/233).

Ressalta-se, ainda, que o ordenamento jurídico brasileiro prevê vários meios de provas, dentre os quais o reconhecimento de pessoas e objetos. Além disso, existem as provas inominadas, que são aquelas que não possuem previsão legal, mas são aceitas pelo direito, por meio dos princípios da liberdade de provas, da busca da verdade e da razoabilidade.

Dessa forma, inobstante o não atendimento das regras do reconhecimento, o ato, de qualquer forma, alcançou o fim colimado sem infringir as regras de garantia. Pelo princípio da instrumentalidade das formas, deve-se tê-lo como plenamente válido, não havendo que se cogitar de prejuízo, regra matriz para se decretar nulidade de ato processual. É a chancela que se extrai do artigo 563 do Código de Processo Penal Brasileiro (
pás de nullitè sans grief).

Portanto, rejeito a preliminar levantada e passo a análise do mérito.

MERITO

I. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Em suas razões, a defesa do requerente pugnou pela absolvição, em razão da ausência de provas para condenação.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

A materialidade e autoria delitiva restaram evidenciadas pelo Auto de apresentação e apreensão de objeto (ID: 10343591), Laudo de Balística (nº 2019.01.000480-BAL, ID: 10343543) e depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (ID’s: 10343680 – 10343685; 10343687 – 10343690; 10343692 – 10343693; 10343695 – 10343699; 10343701 – 10343705), conforme a seguir transcrevo:

A vítima Rosiane Cardoso de Sousa narrou:

“(...) Que estava no interior da van de transporte de passageiros quando em determinado trecho dois (2) homens adentraram no veículo; que a motorista percebeu a ação e comentou com o colega do lado, e neste momento escondeu o aparelho celular; que o referido colega da motorista desceu do veículo, e em seguida fora anunciado assalto; que o homem mais branco e com tatuagem, que reconheceu posteriormente como sendo Vinicius, era quem portava a arma de fogo caseira, e o ora apelante recolheu os celulares dos passageiros e colocou no interior de uma mochila que subtraiu de outro passageiro; que passou uma viatura pela van e os assaltantes disseram para se manterem calmos, que só queriam os bens e não fariam nada; que mais a frente, próximo à ponte de outeiro, a viatura “fechou” o veículo; que na ocasião os assaltantes jogaram os celulares que estavam na mochila no colo de uma passageira, se desfizeram da arma de fogo no chão do veículo e desceram com as mãos para os altos; que reconhece o apelante e o comparsa; que estavam de “cara limpa” (textuais) no momento da ação”.

Corroborando, as testemunhas Vicente Rabelo Ferreira Júnior e Michel Lima Leal, policiais militares, foram uníssonos em declarar que estavam em serviço quando informados que estava ocorrendo um assalto no interior de uma van de passageiros; que fizeram a abordagem no veículo, e as vítimas apontaram o apelante e Vinicius como autores do assalto; que houve o recolhimento dos bens dos passageiros, mas quando se depararam com a viatura, devolveram; que em buscas no interior do veículo encontraram uma arma de fogo caseira.

Outrossim, durante interrogatório judicial o apelante nega a prática delitiva alegando que no dia dos fatos estava na companhia de Vinicius, e se deslocariam até Icoaraci para vender a arma de fogo caseira; que adentraram na van e posteriormente Vinicius anunciou assalto; que não atuou no fato, negando que tenha recolhido bens das vítimas; que o veículo fora abordado por policiais e foram presos; que Vinicius jogou a arma no chão da van. Por sua vez, Vinicius de Luca afirmou que estava com o apelante e venderiam a arma de fogo; que em nenhum momento anunciou assalto no veículo; que ao se deparar com a viatura, ficou nervoso e jogou a arma de fogo ao chão.

Frise-se que, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE ATESTARAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS. TESE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, consistente nos relatos das vítimas, testemunhas, bem como nos exames de corpo de delito realizados um dia após o evento criminoso, atestando ofensa à integridade física dos ofendidos, não apenas uma discussão como alegado pelos acusados, entendeu devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo majorado a eles imputado. (...) 3. Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019).

Ademais, consoante jurisprudência já consolidada, o depoimento de policial só fica desautorizado se for comprovado seu interesse na investigação, agindo facciosamente, com abuso de autoridade, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.

In casu
, nada há que comprometa a credulidade de tais depoimentos, pois isentos e aptos ao embasamento da sentença condenatória.

Assim, as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

II.
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO

A Defesa do apelante requer a desclassificação do crime de tentativa de roubo majorado para o crime de furto, bem como, consequente incidência da minorante do art. 155, §2º, CPB.

Na espécie, verificou-se que a subtração da coisa alheia móvel se deu mediante grave ameaça contra à vítima. Desse modo, impossível é a desclassificação para o crime de furto. Assim, tenho que a prova dos autos é conclusiva no sentido de que o recorrente praticou o crime mediante grave ameaça à vítima, exercida através do emprego de arma de fogo caseira, o que configura o delito de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, não havendo que se falar em desclassificação da conduta para o crime de furto.

Ademais, apesar de constatado na prova pericial que a arma de fogo estava inoperante, esta serve para fins de configurar a grave ameaça, elementar do tipo penal de roubo.

A propósito, colhe-se decisão desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS -CONDENAÇÃO MANTIDA - ATENUANTE DE CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado, mediante prova testemunhal e pericial, que o agente se utilizou de grave ameaça com utilização de arma de fogo para subtrair bens das vítimas, a condenação pelo delito de roubo deve ser mantida. Quando a confissão não é utilizada como razões de decidir, diante do robusto conjunto probatório, não pode servir para atenuar a pena, nos termos da Súmula 545 do STJ. Deve ser indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva no caso em que permanecem os requisitos de 312 do CPP (TJMS. Apelação Criminal n. 0016467-17.2018.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Criminal, Relator (a): Desª Elizabete Anache, j: 13/02/2020, p: 17/02/2020).

Conveniente observar quanto ao crime de roubo, que uma vez caracterizada a ameaça contra a vítima, não prospera o pedido de desclassificação para o crime de furto, bem como a incidência da minorante do furto privilegiado, aduzindo que se trata de bem de reduzido valor e réu primário.

DOSIMETRIA

III. DA REDUÇÃO DA PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL

Pugna a Defesa pela redução da pena base no mínimo legal por ausência de fundamentação nas circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Prima facie
, cumpre assentar que a fixação da pena é um "processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena) deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)" (NUCCI, Guilherme. Código Penal comentado. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 393).

Como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal. Contudo, necessário transcrever a decisão guerreada na parte controversa, para melhor análise:

“
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
”. (AgRg no HC 355.362/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016.

Destarte, as razões defensivas, extraiu-se do decisum vergastado que o juízo aferiu a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, ou seja, incrementou em um ano além do patamar mínimo, devido a existência de 03 moduladores desfavoráveis (culpabilidade, motivos e consequências do crime), que credenciaram a exasperação da pena nesse ponto.

Na hipótese, constata-se que assiste razão ao apelante quando sustenta que a pena-base foi fixada desproporcionalmente e com a avaliação negativa de vetores do art.

59 do CPB,

com base em

elementos do próprio tipo penal. Eis a dosimetria:

“Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal.

O réu, à época do delito, não apresentava antecedentes criminais (ID 28998824).

A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal. A conduta social e a personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação. O comportamento da vítima é neutro. Os motivos determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil. As circunstâncias do crime são as normais do tipo. E, por fim, as consequências do crime embora não tenha havido prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da res furtiva ter sido devolvida, as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas. Considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Sem Agravantes e sem Atenuantes.

Presente a causa de diminuição de pena, de que trata o Art. 14, II, § único, do Código Penal, de modo que diminuo em 1/3 (um terço), restando a pena-base em 03 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e multa no valor de 66 (sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Reconhecida a causa de aumento de pena (Artigo 157, § 2º, Inciso I, do Código Penal), elevo a pena-base no percentual de 1/3, e fixo a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias e mais 88 (oitenta e oito) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato.

IV - Da Detração da Lei nº 12.367/2012.

Constate-se que o Denunciado foi preso em flagrante de delito na data de 26.10.2018, tendo sido revogada sua preventiva na data de 21.02.2019, razão pela aplico a detração de 03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, o que restou na pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 14 (catorze) dias de reclusão e mais 88 (oitenta e oito) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, como CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL
.”

Assim
,
mister reformar a sentença penal para aplicar a base no mínimo legal. Portanto, considerando os vetores do art. 59 do CPB todos favoráveis, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Inexistem atenuantes e agravantes.

Está presente uma causa geral de diminuição, qual seja, a tentativa, a qual foi reconhecida pelo julgador na fração de 1/3 (um terço). Aplicada a mesma fração, encontro a sanção de 02 (dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Há, ainda, uma majorante pelo concurso de agentes, a qual foi reconhecida pelo julgador na fração de 1/3 (um terço), achando a sanção de
03 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, que considero definitiva e final.

O regime inicial de cumprimento de pena permanecerá no aberto, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, dada a violência empregada, nos termos do art. 44, I, do CPB.

IV. INCREMENTO DO
QUANTUM
EM FACE DA TENTATIVA DE ROUBO

Subsidiariamente, pugna a defesa pela fixação do quantum mínimo para a minorante da tentativa, prevista no artigo 14, inciso II do Código Penal.

O pleito não merece prosperar.

Segundo a melhor doutrina, a eleição da fração da tentativa oscila entre os patamares de 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços). Em um segundo momento se deve observar o “
iter criminis”
percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição, quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito.

No caso dos autos, infere-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, a dinâmica criminosa percorreu mais do que a fase inicial, estando próxima de seu encerramento. Vale relembrar que o delito de roubo não se consumou por circunstância alheias às vontades dos assaltantes, visto que, após a subtração e no momento em resolveram sair do local do crime, foram impedidos e flagrados por uma guarnição da Polícia Militar,

impedindo, dessa forma, a consumação do delito.

Dessa forma, observa-se que a ameaça não havia cessado quando da abordagem pela polícia, porque os Denunciados ainda continuavam a ameaçar o motorista da van, para que continuasse a dirigir e seguir a viagem, e, somente pararam quando a viatura policial assim determinou para então, em seguida serem presos em flagrante.

Portanto, observando que parte considerável da ação criminosa foi efetivamente perpetrada, aproximando-se da consumação, inviável a pretensão recursal que busca a fixação da fração redutora no grau máximo de 2/3 (dois terços). Nesse sentido:

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - TENTATIVA DE ROUBO - CONCURSO DE AGENTES - AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA EM RELAÇÃO A DOIS AGENTES - PROVA - CONFISSÃO - PALAVRA DA VÍTIMA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPOSSIBILIDADE - DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS - INVIABILIDADE - REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE - AUMENTO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA - INVIABILIDADE - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO DO RÉU ABSOLVIDO - AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES DO LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES - EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS - ABSOLVIÇÃO MANTIDA. No crime de roubo, a palavra da vítima merece especial valor probante, quando se percebe a credibilidade de seus relatos e a inexistência de intenção em prejudicar falsamente os acusados. O depoimento policial tem plena força probatória, se não houver nenhuma razão plausível, cabalmente comprovada nos autos, para se lhe retirar a credibilidade. Sendo o arcabouço probatório extremamente frágil a embasar a condenação, havendo forte dúvida acerca do conluio entre o agente absolvido e os demais acusados, correta a sentença absolutória, em homenagem ao princípio do 'in dubio pro reo'." Nenhuma circunstância atenuante pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, como nenhuma agravante pode aumentá-la além do máximo cominado. "A fração de incidência da tentativa - que varia de um a dois terços - é guiada pelo iter criminis percorrido pelo agente: quanto mais tenha se aproximado da consumação, menor a fração, e vice-versa." (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.16.149576-7/001, Relator (a): Des.(a) Márcia Milanez, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/07/2020, publicação da sumula em 20/07/2020).

Assim, diante dos argumentos esposados, não há o que se falar em constrangimento ilegal na redução da pena de 1⁄3 (um terço), em razão do reconhecimento de que o delito se deu na sua forma tentada.

V. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA.

Requer ainda a Defesa que seja reduzida a pena de multa imposta ao ora apelante em razão de sua situação econômica.

Quanto ao pagamento dos dias multa, em que pese o clamor do impetrante, não seria possível a isenção da pena de multa, tendo em vista se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, levando em consideração a condição econômica do condenado.

De certo, impossível atender ao pedido de isenção da pena de multa, visto que assim procedendo estaria negando vigência ao art. 155 do CP, que, expressamente, além da pena carcerária, prevê a pena de multa como pena cumulativa e não alternativa. Na hipótese, não se facultou ao magistrado oportunidade de escolha, pelo que deve ater-se à pena aplicável dentre as cominadas (art. 59-I, CP). Efetivamente: "...
quando a lei comina a determinado crime pena carcerária cumulada com a pecuniária, é de rigor a aplicação de ambas
" (JUTACRIM 82/33).

Ademais, existe o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico.

Nesse sentido, colaciono,
verbia gratia
, o seguinte precedente:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 400 DO CPP AFASTADA. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA MANTIDA. 1. (...) Subsidiariamente, pede que a pena seja reduzida, inclusive com incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, e exclusão da pena de multa. 4. Compete ao juízo da origem definir a pena adequada ao caso, comportando modificação, em grau de recurso, apenas em situações em que a modificação não for arrazoada, proporcional ou contrariar disposição legal ou preceito constitucional. Caso concreto em que a pena está adequada. 5. A multa é preceito secundário da norma do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo previsão legal para a isenção do pagamento, ainda que se trate de réu pobre. A condição financeira do acusado é levada em conta por ocasião do estabelecimento do dia-multa, que, no caso, foi definido no mínimo legal. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (Apelação Crime Nº 70058447327, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em 13/08/2014) (TJ-RS - ACR: 70058447327 RS, Relator: Julio Cesar Finger, Data de Julgamento: 13/08/2014, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/09/2014) (grifei).

In casu
, a pena corpórea imposta ao apelante foi de 03 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculada em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, preenchidos os critérios para fixação de multa imposta ao ora apelante não se vê motivo para a dispensa da prestação pecuniária.

VI. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A Defesa alega que, a sentença condenatória não apresentou fundamentação suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva, em razão disso, pleiteia concessão ao Apelante, de recorrer em liberdade.

As alegações da Defesa, não merecem acolhimento.

Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o habeas corpus visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Ademais, observa-se nos autos que foi concedido ao apelante, o direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, e na esteira do Douto parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/07/2023